Tribunal: TJSP
Processo: 1000492-93.2017.8.26.0449
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Embargos de declaração - Oposição pela recorrida, sob o fundamento de contradição/omissão no voto condutor do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da exequente – Comportamento caviloso da recorrida e voto condutor no sentido de erro grosseiro da sentença que acolheu embargos do devedor – Execução, instruída com confissão de dívida, na qual a recorrida e a exequente chegaram a

Ementa:
Embargos de declaração - Oposição pela recorrida, sob o fundamento de contradição/omissão no voto condutor do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da exequente – Comportamento caviloso da recorrida e voto condutor no sentido de erro grosseiro da sentença que acolheu embargos do devedor – Execução, instruída com confissão de dívida, na qual a recorrida e a exequente chegaram a transação, homologada pelo juízo e não honrada, seguida de nova transação também não honrada – Título da execução que passou a ser decisão homologatória e embargos do devedor extemporâneos – Improbidade processual da recorrida ao se referir à confissão primitiva, como se fosse nula – Embargos de declaração manifestamente protelatórios, sancionados com multa do art. 1.026, §2o, do novo CPC – Embargos de declaração rejeitados, com multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000492-93.2017.8.26.0449/50000, da Comarca de Piquete, em que é embargante
POSTO B & B COMERCIAL LTDA, é embargada ROYAL FIC DISTRIBUIDORA
DE DERIVADOS DE PETRÓLEO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) E TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 36.533
EDEC.No: 1000492-93.2017.8.26.0449/50000
COMARCA: Piquete
EBTE. : Posto B.B. Comercial Ltda.
EBDO. : Royal Fic Distribuidora de Derivados de Petróleo
S/A.
Intdo. : Paulo Sérgio Bonifácio (espólio)
Embargos de declaração - Oposição pela recorrida, sob o
fundamento de contradição/omissão no voto condutor do
acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da
exequente Comportamento caviloso da recorrida e voto
condutor no sentido de erro grosseiro da sentença que
acolheu embargos do devedor Execução, instruída com
confissão de dívida, na qual a recorrida e a exequente
chegaram a transação, homologada pelo juízo e não
honrada, seguida de nova transação também não honrada
Título da execução que passou a ser decisão homologatória
e embargos do devedor extemporâneos
Improbidade
processual da recorrida ao se referir à confissão primitiva,
como
se
fosse
nula

Embargos
de
declaração
manifestamente protelatórios, sancionados com multa do
art. 1.026, §2o, do novo CPC
Embargos de declaração
rejeitados, com multa.
Inconformada
com
o
voto
condutor
do
acórdão que deu provimento ao recurso da exequente e
inverteu os ônus de sucumbência, a executada pessoa
jurídica opõe embargos de declaração sob o fundamento de
contradição e omissão, visto que a r. sentença declarou a
nulidade do termo de confissão de dívida e essa nulidade
independia de embargos do devedor, conforme o princípio
“nulla executio sine titulo”. Intenta o acolhimento dos
embargos de declaração com efeito modificativo.
Diante do teor dos embargos de declaração,
nos termos do art. 1.023, § 2o, do novo CPC deu-se
oportunidade de manifestação à exequente, que veio a fls.
14/15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Nenhum vício tisna o voto condutor, claro
e completo o bastante no sentido de que os embargos do
devedor foram opostos a destempo.
É que constou do voto a execução está
fundada em instrumento de confissão de dívida e, em
seguida à citação, a exequente e a coexecutada chegaram a
transação homologada pelo juízo.
Em sendo assim, o título que legitima o
prosseguimento da execução é o judicial e não mais o
instrumento de confissão.
Portando,
é
caviloso
o
argumento
da
coexecutada nos embargos de declaração, referindo-se ao
princípio ““nulla executio sine titulo” e acerca da
confissão de dívida, em existindo sentença homologatória
de transação.
E mais; a homologação constou do voto
foi seguida de inadimplência e de nova transação em junho
de 2014, também seguida de inadimplência em outubro de
2016.
Os embargos do devedor foram distribuídos
em 21 de setembro de 2017 e é desnecessário fundamentar
que, a par de intempestivos, têm finalidade protelatória.
Por esse motivo o voto condutor explicitou
que: “(...) incorreu em erro grosseiro a r. sentença ao
conhecer dos embargos e acolhê-los” (o grifo e deste
voto).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sustentar a embargante de declaração que
subsiste nulidade que independia de embargos do devedor é
ato de improbidade processual frontalmente colidente com
a homologação judicial de dezembro do distante ano de
2012.
Os embargos de declaração têm o veso de
serem manifestamente protelatórios, nos termos do art.
1.026, §2o, do novo CPC.
Inadimplente
contumaz,
avessa
ao
que
acordou com a exequente e foi homologado pelo juízo, a
coexecutada induziu a erro o mesmo juízo ao opor embargos
do devedor extemporâneos. Não contente com o voto
condutor que reconhece o erro grosseiro, opõe embargos de
declaração atécnicos.
Em consequência, a coexecutada é multada
em 1,5% sobre o valor da causa nos embargos do devedor,
atualizado desde a distribuição deles, a ser paga à
exequente.

Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração e aplica-se à coexecutada
embargante multa com base no art. 1.026, §2o, do novo
CPC.
CERQUEIRA LEITE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO